Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CONTA BANCÁRIA. CARTÃO COM CHIP. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 892,69 (oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), além de pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. A parte ré sustenta em seu recurso que a compra impugnada foi realizada por meio de cartão com chip, cuja tecnologia, alega, não se mostra passível de ser fraudada. Argumenta que, para a conclusão da operação, é necessária a utilização de senha pessoal e intransferível.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (Id. 33172914 - 33172916). Contrarrazões apresentadas (Id. 33172922).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
4. O autor sustenta que, no dia 09/07/2021, utilizou o terminal 0000191 da agência 0970 para efetuar o pagamento de fatura de seu cartão Atacadão no valor de R$ 892,69. Ocorre que, ao consultar o extrato bancário, identificou uma segunda transação de igual valor, referente à compra no débito com descrição SERVIÇO PGTO DE COM, cuja operação desconhece. A instituição financeira, por sua vez, defende a impossibilidade de ocorrência de fraude, considerando que o cartão utiliza a tecnologia de chip, de tal sorte que a via original teria sido utilizada para a realização dos saques. Aduz que no mesmo dia houve outros pagamentos efetuados pelo autor e por ele não contestados, o que comprova que a parte estava de posse do cartão e foi o responsável pela compra impugnada.
5. Compulsando detidamente os autos, tenho que não assiste razão à parte recorrente. Isto porque o recorrido, ao tomar conhecimento do lançamento indevido, tomou as providencias pertinentes para minimizar os possíveis danos, comunicando o fato ao banco (Id. 33172768). Ademais, a compra foi realizada com a descrição COMPRA CARTÃO DEB MC 09/07 SERVIÇO PAGTO DE COM, não sendo esclarecido que estabelecimento é esse.
6. O §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. In casu, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e realização da compra pela parte recorrida, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tal operação. Poderia ter esclarecido a descrição da compra e o estabelecimento que recebeu o crédito e não o fez, de sorte que deve responder pela sua omissão.
8. A alegada inviolabilidade do cartão com chip não reflete a realidade que se enfrenta no Poder Judiciário, pois são inúmeros os precedentes relativos a fraudes por meio de cartões com a aludida tecnologia, como retratam os seguintes precedentes: Acórdão n.1047667, 07159811820178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017; Acórdão n.1035765, 07014842620178070007, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017; Acórdão n.1028360, 07001879620178070002, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017; Acórdão n.1021758, 07034879720168070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017; Acórdão n.998773, 07070449220168070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Enfim, nada existindo de concreto nos autos que infirme a alegação de utilização fraudulenta do cartão, correta a sentença que determinou a restituição do valor ao autor.
9. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.